Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-56.2008.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001931-56.2008.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON KAMEO TAKAZONO - CPF: 315.533.548-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), RICARDO SOUZA DUTRA - CPF: 941.310.661-49 (ADVOGADO), DANIELA FRANCA RAMOS - CPF: 807.766.471-72 (ADVOGADO), OLIVIA SHIZUKA ABE - CPF: 906.475.300-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WALTAIR DE SOUZA registrado(a) civilmente como WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (EMBARGANTE), JORACI TRETTEL - CPF: 208.994.919-87 (EMBARGANTE), OLGA SHIZUE KUROIVA TAKAZONO - CPF: 219.568.758-40 (EMBARGANTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), OLIVIA SHIZUKA ABE - CPF: 906.475.300-82 (EMBARGADO), Sebastiao Alves dos Santos e sua mulher (EMBARGADO), JOSE MILTON FERNANDES - CPF: 177.534.731-15 (EMBARGADO), BARTOLOMEU CHAVES RIBEIRO - CPF: 129.023.301-20 (EMBARGADO), FADUL BAIDA NETTO - CPF: 045.206.968-87 (EMBARGADO), CATARINA SHEILA LIMONGI - CPF: 995.049.798-15 (ADVOGADO), LEONARDO VIDAL DE NEGREIROS ROSSANESE - CPF: 414.092.788-75 (ADVOGADO), IURI PRIOLO ROCHA - CPF: 450.749.518-01 (ADVOGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI JUNIOR - CPF: 433.531.568-60 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO DE SOUZA RUIZ - CPF: 214.556.928-67 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), JORACI TRETTEL - CPF: 208.994.919-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TARCISO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MILTON FERNANDES - CPF: 177.534.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU CHAVES RIBEIRO - CPF: 129.023.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÕES EM DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PREPARO RECURSAL
ÚNICO
.
RECURSO
S IDÊNTIC
O
S EM PROCESSOS CONEXOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DECISÃO SURPRESA
NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITAD
O
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
a
acórdão que deu provimento a Agravo Interno para reconhecer a validade do pagamento de um único preparo para duas apelações idênticas interpostas
de
sentença una em processos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou violou o
princípio
da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreci
ou
expressamente a alegação de ausência de dialeticidade e conclui
u
que os agravantes impugnam de forma clara e justificada os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

O colegiado reconhece
u
que o pagamento do preparo foi comprovado em um dos recursos e, à luz do princípio da economia processual, consider
ou
suficiente o recolhimento de uma única guia para duas apelações idênticas interpostas contra sentença una em processos conexos.

A parte embargante
foi
intimada para se manifestar sobre o Agravo Interno, cujo pedido expressamente sustenta a suficiência de um único preparo para ambos os recursos, o que afasta a alegação de decisão surpresa, pois os fundamentos
foram
submetidos ao contraditório.

Julgamento desfavorável não se confunde com julgamento surpresa, especialmente quando a matéria é previamente debatida pelas partes.

O recebimento da petição de sobrestamento como Agravo Interno não
foi
impugnado oportunamente, operando-se a preclusão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura decisão surpresa o acolhimento de fundamento previamente submetido ao contraditório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
,
por unanimidade
,
deu provimento ao Agravo Interno do
s
embargado
s
para reconhecer a validade do
pagamento de um único preparo para duas apelações idênticas em feitos conexos.

O embargante a
lega a existência de omissão no aresto quanto a
violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que os embargados
,
mesmo intimados
,
não comprovaram o recolhimento do preparo

e que no recurso de Agravo Interno não houve impugnação a este fundamento.

Sustent
a que houve erro de premissa ao receber a petição de sobrestamento como agravo interno, vez que não havia o preenchimento dos requisitos técnicos de um recurso
.

Argumenta que
o julgamento configurou decisão surpresa
por ter acolhido tese de conexão que não foi objeto da decisão original.

Neste ponto
,
destaca que não foi intimado a se manifestar acerca da possibilidade de dispensar-se o preparo em razão da conexão e
ntre as ações.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão no acórdão que deu provimento ao Agravo Regimental interposto pelos embargados.

A questão central do julgamento, co
m
o bem destacado no julgado,
foi a
desnecessidade de preparo em duas apelações idênticas, de sentença una, em processos conexos
.

O aresto foi expresso ao consignar que o pagamento de um dos recursos (
1002077-89.2022.8.11.0008
) foi comprovado, e que em razão d
o princípio da economia processual
, o recolhimento de uma única guia

seria o suficiente para a tramitação de ambos.

Quanto a alegação de
omissão na análise da ausência de dialeticidade recursal
, observa-se que a questão foi objeto de apreciação pela Turma julgadora.
Confira-se
:

“O agravado alega que os agravantes apresentam tese dissociada, que não impugna de forma específica os pontos da decisão monocrática de deserção.

No entanto, os agravantes expuseram, de maneira clara e justificada, os motivos pelos quais entendem ser necessária a reforma do decisum, nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.” (Id. 345777866)

Rejeito a preliminar.

Os embargantes
, de maneira clara,
atacaram a decisão que reconheceu a deserção da apelação,
com pedido expresso de anulação para julgamento conjunto dos feitos conexos.

A
inda
, o recebimento da “petição de sobrestamento” como Agravo Interno não foi objeto de impugnação
, em momento oportuno,
pelo embargante
, operando-se a preclusão
.

No que tange à suposta
violação ao
princípio
de não surpresa
, verifica-se que o embargante foi intimado para se manifestar sobre o Agravo Interno.
(Id. 336802872)

Ressalta-se
que o agravo interno tinha um único pedido a ser “
a anulação da decisão id 331160871, para que aguarde o julgamento do recurso que servirá para
ambas demandas
”
, sob o fundamento de que o pagamento do preparo nos autos n.
1002077- 89.2022.8.11.0008
seria o suficiente para ambos os recursos idênticos.

Embora o embargante tenha optado por não argumentar contrariamente a tese do
s
agravante
s
/
embargad
o
s
,
se limitando a arguir a violação ao princípio da dialeticidade recursal e ao caráter protelatório do pedido,

a ciência das razões recursais obsta
a configuração de decisão surpresa no aresto.

Isso porque, o julgamento surpresa se difere do julgamento desfavorável.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, II, DO
CPC .
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
VIOLAÇÃO .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. HOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA REQUERIDA PELO AUTOR. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA .
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
N .
7 DO STJ. CONDENAÇÃO POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME .
SÚMULA N. 7 DO STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2 .
A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
3. Não há violação ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento
anterior .

4. A questão relativa
à a
condenação da parte por litigância de má-fé não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ).
5 .
Agravo interno
desprovido.
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2072100 MG 2022/0042401-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
”

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS .
NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do
CPC .
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada.Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”
.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026